Tribunal: TJSP
Processo: 1044603-61.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de restituição de valores c.c. indenização por danos morais e materiais – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cabível a manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$13.671,84), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, vez que referida quantia se mostra suficiente para remunerar os profissionais de

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de restituição de valores c.c. indenização por danos morais e materiais – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cabível a manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$13.671,84), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, vez que referida quantia se mostra suficiente para remunerar os profissionais de forma digna e justa – Decisão mantida – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044603-61.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DONAIRE E MARCANTONIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado VSG.
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044603-61.2017.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 37585
APEL.No: 1044603-61.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : DONAIRE E MARCANTONIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APDO. : VSG PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E REPRESENTAÇÕES
LTDA. ME
INTDO. : STONE PAGAMENTOS S/A
JUÍZA : FERNANDA REGINA BALBIR LOMBARDI
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
FINANCEIROS
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cabível a manutenção
dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação (R$13.671,84), nos termos do art. 85, §2o, do
NCPC, vez que referida quantia se mostra suficiente para
remunerar os profissionais de forma digna e justa Decisão
mantida Apelo improvido”.
Apelo dos advogados da ré em face da r.
sentença de parcial procedência, proferida em 17.01.2020,
em ação declaratória de restituição de valores c.c.
indenização por danos morais e materiais.
O escritório de advocacia ora apelante, que
defendeu os interesses da ré, é parte legítima para
interpor o presente recurso, visando à majoração dos
honorários advocatícios fixados. Cabível, nos termos do
art.
85,
§2o,
do
NCPC,
a
fixação
de
honorários
advocatícios com base no proveito econômico obtido pela
sua cliente, que, na hipótese, perfaz a quantia de
R$135.953,19.
A
jurisprudência
corrobora
seu
entendimento. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de restituição
de valores c.c. indenização por danos morais e materiais,
ajuizada pela apelada, em face da interessada, com base
em contrato de prestação de serviços financeiros, firmado
entre as partes (fls. 01/05, 52/55 e 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044603-61.2017.8.26.0224 -Voto no
3
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar “a ré a
restituir à autora a quantia de R$13.671,84 (treze mil,
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro
centavos), com juros desde a citação, correção monetária
desde o dia em que deveria ter havido o repasse”,
atribuindo à autora o ônus da sucumbência (fls. 208/211).
Após
a
interposição
de
embargos
de
declaração (fls. 214/215), fora proferida a seguinte
decisão (fl. 220):
“Vistos. Embargos declaratórios de fls.
214/215, deduzidos em face da sentença de fls.208/211,
que deu parcial procedência ao pedido da parte autora a
fim de reconhecer o direito dela à restituição da quantia
de R$13.671,84, bem como condenou a autora, ante o fato
de a ré ter decaído de parte mínima, a arcar com o
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação. Pretende a ré, ora embargante, que a verba
honorária
fixada
em
sentença
(10%
do valor da condenação), tenha por base o proveito econômico
pretendido pela parte autora. No entanto, entendo que a
verba honorária foi fixada nos termos do Código de
Processo Civil, artigo 85, parágrafo 2o. No caso
concreto, razoável e proporcional sejam os honorários
fixados com base na condenação e não no proveito
econômico. Desta feita, mantenho a sentença tal como
lançada, rejeitando os embargos de declaração. Intime-
se”.
Contra esta sentença insurge-se o apelante,
sociedade de advocacia que patrocinou os interesses da
ré.
Em relação aos honorários advocatícios,
dispõe o art. 85, §2o, do NCPC:
“Art. 85, § 2o: Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044603-61.2017.8.26.0224 -Voto no
4
A
respeito
desses
critérios,
assim
se
manifestam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado:
“São objetivos e devem ser sopesados pelo
juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que concluiu os interesses de
seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa,
o tempo despendido pelo causídico desde o início até o
término da ação são circunstâncias que devem ser levadas
em consideração pelo juiz quando da fixação dos
honorários de advogado”.
No caso em tela, pensa-se que é cabível a
manutenção do valor fixado a título de honorários
advocatícios
(10%
sobre
o
valor
da
condenação

R$13.671,84) nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, vez que
referida
quantia
remunera
dignamente
o
trabalho
desenvolvido, levando-se em conta a complexidade da
demanda, o grau de zelo e o tempo despendido pelos
profissionais.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso.
Salles Vieira, relator.